Tribunal: STF
Processo: HC 254299
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no ARESp 2747221/SP - eDOC 2, p. 598):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em síntese, que “[a]s peculiaridades do caso concreto recomendam o regime inicial semiaberto: (a) o mínimo desvalor da ação e do resultado provocado pelo agravante com sua conduta; (b) a pena de curta duração, que torna inconveniente o encarceramento; e (c) a existência de somente uma circunstância judicial em desfavor do agravante.”.



    Busca-se a concessão da ordem para que seja modificado o regime inicial.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 2, p. 600/601):



    O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 576/579): 



    No ponto, o Tribunal de origem consignou (e-STJ fls. 491/492): 



    Portanto, considerando os maus antecedentes, conservo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (meses) de reclusão. 



    Na da dosimetria, sem circunstâncias atenuantes, está segunda fase presente a reincidência como agravante, processo nº 0001319-51.2017.8.26.0537, que tramitou na 3ª Vara Criminal do Foro de Diadema, com trânsito em julgado da decisão em 08/10/2018, conforme consulta realizada no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma que conservo o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 1 (um) meses de reclusão. 



    [...] 



    Desta feita, em razão dos critérios utilizados para a fixação da pena imposta a Douglas Tadeu de Souza, assim como o disposto no artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão que lhe foi cominada.



     As circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, antecedentes, e a reincidência autorizam a manutenção do recorrente no regime mais gravoso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Por fim, no que se refere à detração, verifico que o Tribunal de origem não tratou especificamente dessa matéria e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento. 



    Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF. 



    Outrossim, verifica-se que o regime prisional mais gravoso foi imposto em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, em que pese o quantum de pena, de modo que o reconhecimento da detração penal não alteraria a modalidade do cárcere.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    A decisão da Corte Superior não merece reparos. 



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Na espécie, não verifico qualquer ilegalidade na decisão que recrudesceu o regime em vista da valoração de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e da reincidência.



    Com efeito, a fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.



    Logo, nesse particular, a decisão não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal pode motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente